Tribunal: CARF
Processo: 13061.000006/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13061.000006/2006-16
ACÓRDÃO
3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO. DISCUSSÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado(a)), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Pedido de Ressarcimento de créditos da COFINS, do período do
4o trimestre de 2004. Adoto e reproduzo o relatório da Resolução CARF no 3301-001.704, de
26.08.2021:
“Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O
presente
processo foi
formalizado
para análise,
controle
e
acompanhamento de Pedido de Ressarcimento de Créditos da COFINS não-
cumulativa Mercado Interno, apresentado em formulário em 30/12/2005,
relativo ao quarto trimestre de 2004, com montante ressarcível de R$
82.831,33 (fl. 01), bem como de PER/DCOMPs transmitidos em 05/10/2006
(fls. 80/82) e 29/06/2007 (retificador - fls. 93/96), o que totalizou o valor de
R$ 118.146,92. Houve, também transmissão de DCOMP em 07/12/2006 (fls.
83/88).
O processo foi encaminhado à Seção competente para conferir a
procedência do crédito pleiteado pela contribuinte e verificar a
compensação pretendida, sendo realizada a necessária fiscalização, com
emissão e anexação de documentos, tendo sido produzido o Termo de
Constatação Fiscal — Ressarcimento/compensação COFINS de fls. 184/199,
onde, em especial, restou assentado:
Trata-se de sociedade cooperativa de produção agropecuária com seção de
consumo, tendo como atividade principal a comercialização dos produtos
entregue pelos associados em suas unidades, bem como o fornecimento de
insumos utilizados em suas atividades, parte da produção recebida é
industrializada pela cooperativa. Em complemento, atua no ramo de
supermercados. (fl. 185)
Analisando as bases de cálculo do PIS e da COFINS apuradas pela
contribuinte, constantes das planilhas apresentadas, verificamos que
algumas exclusões da receita bruta não têm previsão legal e outras se
deram em duplicidade. As exclusões admitidas às sociedades cooperativas
são as constantes do art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001, do art. 1°
da Lei n°10.676/2003 e do art. 17 da Lei n° 10.684/2003. Além das
exclusões foram analisados os créditos apurados pelas regras da não-
cumulatividade, onde foram verificadas situações de créditos apurados em
desacordo com a legislação, bem como de apuração de créditos vedados na
legislação. (fl. 186)
Em relação aos créditos que a contribuinte informa estar mantendo com
base no art. 17 da Lei n° 11.033/2004, nos setores da suinocultura,
produtos agrícolas, fábrica de ração e leite, as vendas destes setores são
efetuadas com suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS,
portanto, existe vedação quanto ao aproveitamento de créditos (básicos e
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
3
presumidos) expressa nos incisos I e II do § 4° do art. 8° da Lei n°
10.925/2004, vedação aplicada a partir da competência agosto/2004. (fl.
187)
Como existe vedação ao aproveitamento de créditos (básicos e presumidos)
nos setores em que a cooperativa vende os produtos com suspensão das
contribuições para o PIS e a COFINS, elaboramos planilhas resumo, (...). (fl.
189)
2. Fábrica de Ratão - (...) Assim, na fábrica de ração, as vendas de ração
para associados e terceiros, bem como a parcela de ração transferida para o
setor da suinocultura na proporção da venda de suínos para pessoas físicas
(vendas de suínos tributadas) é passível a apuração de créditos (básicos e
presumidos).
Porém em relação à transferência de ração para o setor da suinocultura em
que as vendas de suínos são efetuadas com suspensão das citadas
contribuições verificamos que há vedação ao aproveitamento de créditos
na Fábrica de Ração, conforme dispõem os incisos I e II do §4° do art. 8° da
Lei n° 10.925/2004 em relação às vendas com suspensão efetuadas pelas
pessoas jurídicas relacionadas nos incisos I a III do § 1° do citado artigo,
estando as cooperativas de produção agropecuária relacionadas no inciso III
do § 1° mencionado. (fl. 191)
3. Receitas Financeiras - (...) Como o art. 17 da Lei n° 11.033/204, prevê a
manutenção de créditos em relação às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não-incidência das contribuições ao PIS e a
COFINS, verificamos que não está inserida nesta previsão legal a
manutenção de créditos em relação à receita financeira. Portanto, na
apuração do percentual de créditos passíveis de ressarcimento foi
desconsiderada a receita financeira. (fls. 191/192)
4. Produtos Agrícolas - (...) Como as vendas são realizadas com suspensão
das contribuições para o PIS e a COFINS e as pessoas jurídicas adquirentes
têm direito a apuração de crédito presumido, o legislador vedou o
aproveitamento de créditos por parte das pessoas jurídicas relacionadas
nos incisos I a III do § 1° do art. 8° da Lei n°10.925/2004.
Desta forma as vendas efetuadas por estas pessoas jurídicas (vendas com
suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS), não dão direito ao
aproveitamento de créditos presumidos e créditos básicos que tenham
relação com as vendas com suspensão das contribuições para o PIS e a
COFINS, sendo a vedação de aproveitamento de créditos expressa nos
incisos I e II do § 4° do art. 8° da Lei n°10.925/2004.
Diante disso, estamos glosando de ofício os créditos indevidamente
apurados pela contribuinte em relação aos custos, despesas e encargos
vinculados a receita de venda de produtos agrícolas (soja, milho, trigo,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
4
etc...) com suspensão das contribuições para o PIS e a COFINS. (fls.
192/194)
5. Leite - (...) a venda do leite é efetuada com suspensão das contribuições
para o PIS e a COFINS, existindo, quanto a apuração de créditos, vedação
amplamente explicitada (...). (fl. 194)
6. Suinocultura (integrados - suínos próprios - UPLs/parceiros). Nos três
setores da cooperativa (Integrados, Suínos Próprios e UPLs/Parceiros) as
vendas dos suínos para os frigoríficos são efetuadas com suspensão das
contribuições para o PIS e a COFINS. Portanto, a cooperativa está vedada de
apurar crédito em relação às vendas de suínos efetuada com suspensão das
contribuições para o PIS e a COFINS. Dessa forma estamos glosando de
oficio os créditos apurados indevidamente pela cooperativa em relação aos
custos, despesas e encargos vinculados ei receita destes três setores ( ...).
(fl. 195)
Nas fls. 202/205 está anexado o Despacho Decisório DRF/SAO n° 106, de
22/02/2008, onde o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo
Angelo (RS) decidiu:
a) reconhecer parcialmente o direito creditório da contribuinte na
importância de R$ 9.418,07, correspondente aos saldos credores da COFINS
do 4° trimestre do ano-calendário 2004, a que se referem os pedidos de
ressarcimento objeto do presente processo, nos termos da fundamentação;
b) homologar parcialmente as compensações realizadas pela contribuinte
através de DCOMP, até o limite do crédito existente.
Determinou fosse a contribuinte cientificada do Despacho Decisório, das
planilhas elaboradas pela Fiscalização e do Termo de Constatação Fiscal,
assegurando o direito de apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo legal.
A seguir foi anexado Extrato de Processo e Demonstrativo de Débito (fls.
209/211), sendo emitido o Despacho II DRF/SAO, de 11/03/2008 (fl. 212) e
Carta Cobrança (fls. 213/214). Dos documentos a contribuinte foi
cientificada em 17/04/2008 (fl. 215) e, não se conformando com o decidido
administrativamente, apresentou em 16/05/2008 - fls. 216/239 - sua
manifestação contrária, onde assenta, em síntese, suas alegações:
(...)
DAS RAZÕES DE REFORMA: O DIREITO AOS CRÉDITOS DA BASE DE CÁLCULO
DE CRÉDITOS
• a atividade exercida pela Cooperativa é o beneficiamento através dos
processos de limpeza, secagem, padronização e armazenagem, além da
comercialização dos produtos agropecuários fornecidos pelos seus
cooperados em suas unidades, assim como o fornecimento para estes dos
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
5
insumos utilizados em suas atividades. Industrializa parte da produção
recebida de cooperados. Se sujeita, pois, à incidência de PIS e COFINS pelo
regime da não-cumulatividade (Leis es 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003);
• apresenta legislação normatizadora da não-cumulatividade;
• em suas vendas, efetua operações com suspensão, alíquota zero e não
incidência das contribuições, fazendo jus aos créditos acumulados, de
acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e o art. 16 da Lei n°11.116,
de 2005;
• apurou créditos autorizados pelas leis referentes à aquisição de insumos
de pessoas jurídicas de bens e serviços aplicados na produção de seus
produtos, entre outros custos e encargos permitidos. Colaciona
entendimentos administrativos;
• a Cooperativa possui amplo direito aos créditos vinculados a vendas
efetuadas com suspensão de PIS e COFINS, que foram indeferidos pelo
agente fazendário. A Lei n° 11.033, de 2004 (art. 17), prevê a manutenção
dos créditos.
DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO PIS E COFINS
• traça arrazoado acerca do regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS, entendendo não restar dúvidas de que a Cooperativa tem direito
de manter em sua escrituração as bases de cálculo utilizadas sem excluir na
proporção, as vendas com suspensão;
• solicita a reinclusão de todos os valores excluídos da base de cálculo dos
créditos e, consequentemente, o ajuste na apuração dos saldos de créditos
e débitos, tendo em vista o cumprimento da legislação vigente, além de
evitar o enriquecimento ilícito da União custa do contribuinte.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS, INCLUSIVE REFERENTE A
VENDAS EFETUADAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO, ALÍQUOTA ZERO OU NÃO
INCIDÊNCIA
• a Cooperativa escriturou os créditos de direito, bem como apurou os
débitos devidos sobre suas rendas. No confronto de ambos apurou saldo
credor, o qual foi objeto de pedido de ressarcimento com fundamento nos
arts. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, e 16 da Lei n° 11.116, de 2005. Agiu,
portanto, na forma da lei, eis que solicitou os créditos existentes após a
dedução dos débitos, ou seja, somente o valor que excedeu o montante
devido a título de PIS e COFINS. Tais créditos foram acumulados em face
das operações da Cooperativa estarem abrangidas pela suspensão, alíquota
zero e não-incidência;
• o agente fiscal entendeu que o crédito não poderia ser apurado devido ao
fato das vendas terem sido efetuadas com suspensão, mas a legislação é
clara ao permitir a apuração de créditos em caso de venda com suspensão;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
6
• conforme o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, está cristalino que as vendas
com suspensão dão à Cooperativa o direito de manter os créditos de PIS e
COFINS nas aquisições de insumos, despesas, custos e encargos vinculados
a essas vendas;
• a autoridade fiscal alega que o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004, não
revogou a vedação de aproveitamento de créditos constantes dos incisos I e
II do § 4° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004. Disse que esta última trata do
assunto suspensão de forma específica, tendo, desta forma, prevalência, eis
que a Lei n° 11.033, de 2004, trata o tema de forma genérica. Ainda, que no
mesmo sentido a IN SRF n° 635, de 2006, veda a apuração de créditos de
PIS e COFINS nas vendas com suspensão em relação a custos, despesas e
encargos;
• tal argumento não procede, eis que normas posteriores revogam normas
anteriores, mormente como no caso em tela onde não há qualquer ressalva
específica (LICC) e a última trata especificamente do assunto, de forma
incompatível com a anterior, porquanto são antagônicas;
• a lei nova, em artigo específico, tratou totalmente do tema, de forma
diversa da tratada pela lei anterior. Logo, restou revogado (derrogado) o
artigo da lei anterior que tratava genericamente do assunto, de forma
diversa;
• também não procede o argumento de que a lei anterior seria mais
específica, eis que ambas tratam do mesmo assunto. O art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, trata especificamente de aproveitamento de créditos
relativamente a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero e
não-incidência de PIS e COFINS. Tal é a sua clareza que o argumento
invocado é desconcertante;
• não há como prevalecer a lei anterior e mais genérica sobre a posterior e
mais específica, essa com redação de meridiana clareza, merecendo
reparos a decisão recorrida;
• se a intenção do legislador ao criar a nova lei fosse apenas de manter as
restrições contidas nos incisos I e II do § 4° do art. 8° da Lei n° 10.925, de
2004, não haveria necessidade de nova lei. Ao criar a Lei n° 11.033, de
2004, o legislador, ao invés de revogar expressamente aqueles incisos,
preferiu tratar o assunto de forma genérica, donde o art. 17 desta Lei
derrogou os incisos daquela, eis que conflitantes;
• são manifestas a ilegalidade e inconstitucionalidade da IN SRF n' 635, de
2006 (art. 34, § 4°), que restringiu a apuração de créditos decorrentes de
custos, insumos e encargos utilizados em produtos vendidos com
suspensão. Esta instrução, bem como a Decisão combatida, estão tentando
revogar a legislação e frustrar a não-cumulatividade estabelecida em lei,
valendo-se de interpretação que usurpa a função legislativa, o que não está
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
7
dentre as competências do Fisco. Logo, há violação do primado da
legalidade e reserva constitucional de competência, que garantem um
Estado Democrático de Direito;
• a Cooperativa busca o reconhecimento de que a IN SRF n' 635, de 2006,
na parte que veda o direito aos créditos, bem como a Decisão recorrida,
apresentam manifesta ilegalidade, na medida em que agridem matéria
reservada à lei, restringindo o direito da Cooperativa estampado na
legislação pertinente;
• diante de tal arbitrariedade não pode prosperar qualquer tentativa de
interpretação que restrinja o direito da Cooperativa, consoante materializa
a RFB através da IN referida. Com efeito, interpretar não pode restringir o
que o próprio texto legal não restringiu, nem alterar (em sede de Direito
Público) conceitos de direito privado, donde o pedido de reforma.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E COFINS DO ATO COOPERADO
• as sociedades cooperativas possuem tratamento diferenciado das demais
empresas, sendo que a Cooperativa realiza operações com cooperados e,
por esta razão, acumulou, também, créditos pela não incidência,
resultantes das exclusões da receita bruta, permitidas as sociedades
cooperativas, conforme legislação vigente, que podem ser ressarcidos ou
compensados com débitos de tributos administrados pela RFB;
• as operações com cooperados antes de serem abrangidas pela suspensão
estão fora do campo da incidência do PIS e da COFINS, decorrentes das
exclusões da receita bruta permitidas as sociedades cooperativas, de
acordo com o art. 15 da MP n° 2.158-35, de 2001, e do art. 17 da Lei n°
10.684, de 2003;
• se uma receita é excluída da base de cálculo, sem qualquer ressalva
quanto a sua tributação, notadamente está no campo da não-incidência
tributária. Estas exclusões constituem operações com cooperados, que
estão fora do campo de incidência do PIS e da COFINS. Assim, as vendas
classificadas como não incidentes não possuem nenhuma vedação na
legislação para manutenção dos créditos;
• não enquadrar tais operações em qualquer uma das formas tributárias
vigentes é extrapolar todos os limites legais, desde a CF que determinou
caber à lei complementar dar tratamento adequado as cooperativas, como
também todas as demais normas infraconstitucionais, pois dá a tais receitas
uma forma de tributação (exclusão) até então inexistente;
• a Cooperativa agiu na forma da lei, estando duplamente autorizada a
apurar os créditos que solicitou. Primeiro pelos fatos destas receitas
estarem enquadradas como suspensas; segundo pelo fato de que ao
mesmo tempo estas receitas serem decorrentes de atos cooperados
autorizados a serem excluídos da base de cálculo do PIS a da COFINS,
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
8
portanto abrangidos pela não-incidência. Desta forma, não há restrições na
manutenção destes créditos, conforme o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004.
PROPORÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS
• a base de cálculo do PIS e COFINS de acordo com o art. 1° das Leis n°
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, corresponde à totalidade de sua
receita, independente de sua classificação contábil. Desta forma, as receitas
financeiras fazem parte da base de cálculo.
A partir do advento do Decreto no 5.164, de 2004, as receitas financeiras
tiveram as alíquotas para aquelas contribuições reduzidas a zero;
• as proporções utilizadas para apuração dos créditos obedeceram aos
critérios fixados em lei (art. 3°, §§ 7° a 9° das Leis n° 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003), que consideram o total dos créditos realizados e o total
das saídas à alíquota zero e saídas sem incidência;
• é improcedente a intenção da autoridade fazendária de excluir da base de
cálculo dos créditos a proporção das receitas que estão sujeitas à alíquota
zero apuradas, vez que os arts. 10 das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, não fazem esta distinção;
• os ajustes efetuados pelo agente fiscal nas proporções das receitas
financeiras devem ser anulados, se devendo considerar as receitas
financeiras incidentes pela alíquota zero, na proporção das receitas não
tributadas.
DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC: RESTRIÇÃO CRIADA
PELO FISCO E VIOLAÇÃO AO DECRETO 2.138/97
(...)
Do PEDIDO
• ao finalizar, requer:
1. seja recebida e processada a sua manifestação de inconformidade;
2. seja reformada a decisão proferida no processo em epígrafe, para, ao
final, ser julgado procedente o pedido de ressarcimento de créditos de
COFINS do 4° trimestre de 2004, bem como seja reconhecido integralmente
o crédito solicitado pela Cooperativa, sem qualquer glosa ou exclusão, eis
que lançados na forma da lei;
3. sejam mantidos os créditos na proporção das vendas efetuadas com
suspensão, de acordo com o art. 17 da Lei n° 11.033, de 2004;
4. seja determinada a incidência da taxa SELIC sobre a totalidade dos
créditos da Cooperativa (seja em relação aos deferidos ou mesmo em
relação aos indeferidos em primeira instância), a partir do mês subsequente
ao período de apuração até o efetivo pagamento;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
9
5. seja vinculada a presente manifestação de inconformidade à Carta
Cobrança emitida neste processo administrativo, eis que esta resulta de
interpretação equivocada do pedido em debate.
A 2a Turma da DRJ/STM, acórdão n° 18-11.388 , negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
COOPERATIVAS
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIAS. VENDA DE PRODUTOS COM SUSPENSÃO. DIREITO À
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
No regime da não-cumulatividade, não é encontrado fundamento
legislativo para que cooperativas de produção agropecuária que efetuem
vendas de produtos com suspensão da contribuição, possam apurar
créditos, sejam eles básicos ou presumidos, porquanto o art. 17 da Lei n°
11.033, de 2004, que prevê a manutenção de créditos decorrentes de
custos, despesas e encargos incorridos na atividade de empresas sujeitas à
COFINS, vinculados a vendas efetuadas com suspensão, não revogou o art.
8°, §§ e incisos, da Lei no 10.925, de 2004.
RECEITA BRUTA TOTAL. SEGREGAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO INCLUSÃO.
RECEITA FINANCEIRA.
As receitas financeiras não devem ser adicionadas na receita bruta total
utilizada na apuração de percentual para a segregação de créditos de
COFINS não-cumulativa, uma vez que não há previsão legal para apuração
de créditos vinculados a tais receitas.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei n° 10.833, de 2003, não
incide atualização monetária sobre créditos de COFINS objeto de
ressarcimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos Órgãos colegiados, bem como
as proferidas pelo Poder Judiciário, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, sendo àquela objeto da decisão.
Em recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.”
Retornam os autos, após a conversão do julgamento em diligência, sem
manifestação da recorrente a respeito do atendimento à resolução, que determinava a juntada,
ao presente, das peças processuais do Mandado de Segurança n° 2009.71.05.001465-8/RS e a
certidão de inteiro teor.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Conforme já analisado quando da resolução que converteu o julgamento em
diligência, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, pelo que dele tomo
conhecimento.
Devidamente cientificada, em 11.11.2021, da Resolução CARF no 3301-001.704, a
recorrente não se manifestou a respeito da juntada, ao presente, das peças processuais do
Mandado de Segurança no 2009.71.05.001465-8/RS e a certidão de inteiro teor.
Em consulta Portal da Justiça Federal da 4a Região, verifiquei que a matéria daquela
ação coincide com as discussões do presente, como se observa do acórdão proferido pelo TRF,
publicado em 08.04.2010:
“RELATÓRIO
Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda. impetrou mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra o Delegado da Receita Federal em Santo
Ângelo, objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo de tratar como
isenções parciais as exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas
relacionadas no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei
no 10.684/2003, repisadas na IN SRF no 635/2006, consequentemente, possibilitar
a compensação desses créditos com débitos próprios ou pedir ressarcimento em
dinheiro, na forma prevista pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei
no 11.116/2005.
A autoridade coatora prestou as informações.
O MM. Juízo, sentenciando, concedeu em parte a segurança para declarar que as
exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS arroladas no artigo 11 da
Instrução Normativa SRF no 635/2006 caracterizam-se como hipóteses de isenção
e declarar o direito da impetrante ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
relativos às receitas arroladas no art. 11 da IN SRF no 635/2006, apurados a partir
de 06/03/2004. Outrossim, autorizou o ressarcimento ou a compensação dos
créditos não aproveitados.
Irresignada, apelou a impetrante, sustentando ser devida a correção monetária
dos créditos escriturais decorrentes da não cumulatividade.
A União também apelou, sustentando que a "isenção parcial" não é isenção, nos
termos do art. 176 do CTN, sendo, pois, inaplicável o art. 17 da Lei no
11.033/2004.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
11
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia sobre o direito de tratar como isenções parciais as
exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas relacionadas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei no 11.033/2004,
combinado com o art. 16 da Lei n.o 11.116/2005, repisadas na IN SRF no
635/2006, consequentemente, fazer uso dos créditos vinculados a tais receitas na
forma prevista pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004, combinado com o art. 16 da Lei
no 11.116/2005.
O regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS foi introduzido em nosso
ordenamento jurídico por legislação infraconstitucional (Medidas Provisórias n.o
66/02 e 135/03, convertidas nas Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03), tendo como
objetivo minimizar os efeitos da incidência cumulativa das referidas exações.
Somente com o advento da Emenda Constitucional n.o 42/03, publicada antes da
conversão em lei da Medida Provisória n.o 135/03, é que a não cumulatividade no
âmbito das contribuições incidentes sobre o faturamento/receita passou a ter
previsão constitucional.
Eis o teor do dispositivo em comento:
"Art. 195. (...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-
cumulativas."
Com efeito, diferentemente do que ocorre com o ICMS e o IPI, cuja tributação
pressupõe a existência de um ciclo econômico ou produtivo, operando-se a não
cumulatividade por meio de um mecanismo de compensação dos valores devidos
em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, a
incidência das contribuições PIS e COFINS pressupõe o auferimento de
faturamento/receita, fato este que não se encontra ligado a uma cadeia
econômica, mas à pessoa do contribuinte, operando-se a não cumulatividade por
meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da sua base de cálculo
da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil (art. 1o das Leis n.o 10.637/02 e 10.833/03), permitidas certas deduções
expressamente previstas na legislação (art. 3o das Leis n.o 10.637/02 e
10.833/03).
Dessarte, as deduções elencadas no referido art. 3o não figuram na ordem
tributária como isenção ou mesmo isenção parcial, como quer fazer pensar a
impetrante, mas como pressupostos da não-cumulatividade, uma contrapartida
ao aumento das alíquotas de PIS e COFINS, de 0,65% para 1,65% e de 3% para
7,6%, respectivamente. Outra não pode ser a interpretação, pois, pretendendo a
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
12
lei criar um sistema não-cumulativo, deve ela estabelecer as hipóteses em que o
contribuinte terá direito a créditos compensáveis, como uma decorrência da regra
da não-cumulatividade prevista no §12 do art. 195 da CF/88.
Outrossim, a possibilidade de compensar esses créditos com débitos próprios ou
pedir ressarcimento em dinheiro, na forma prevista pelo art. 17 da Lei no
11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 já foi analisada no âmbito desta
2a Turma, consoante se verifica, dentre outros precedentes, do acórdão proferido
na Apelação em Mandado de Segurança n.o 2007.71.03.001260-0/RS, de relatoria
da eminente Juíza Federal Vânia Hack de Almeida (2a Turma, unânime, D.E. de 24-
04-2008), a cujas razões me reporto, a fim de evitar tautologia.
(...)
Acrescento, apenas, que o disposto no art. 17 da Lei n.o 11.033/04, anteriormente
referido, considerado o contexto em que inserido, não se aplica à parte autora,
mas às operações comerciais envolvendo máquinas, equipamentos e outros bens
adquiridos pelos beneficiários do Regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO, implicando a sua
extensão a situações diversas daquelas nele contidas em privilégio indevido para
certas atividades econômicas.
Sendo assim, merece reparos a sentença.
Outrossim, tendo em vista a reforma da sentença, resta prejudicada a apelação da
impetrante relativamente à correção monetária.
Dispositivo:
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da impetrante e dar
provimento à apelação da União e à remessa oficial para denegar a segurança.”
Em 26.08.2010, foram julgados dos embargos de declaração, cuja ementa
reproduzo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO.
TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. PIS E COFINS. ISENÇÃO PARCIAL. LEI No 11.033/04.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE.
A teor do disposto no artigo 535 do CPC, cabem embargos de declaração quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Hipótese em
que se acolhe os embargos de declaração para corrigir erro material e suprir
omissão.
As exclusões de base de cálculo da contribuição da COFINS e do PIS previstas no
art. 15 da MP no 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei no 10.684/2003 e arroladas no
art. 11 da IN no 635/2006, não se afiguram "isenções parciais".
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.891 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13061.000006/2006-16
13
O artigo 17 da Lei n.o 11.033/04 restringe-se ao regime Tributário para Incentivo à
Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO).”
Em 10.11.2010, foi publicada a decisão que admitiu o recurso especial.
Além disso, consta, do sítio do TRF 4a Região, que em 01.09.2022, o processo
eletrônico tramitava sob o no 5005028-07.2018.4.04.7105, sendo que o último evento data de
24.05.2024, reportando que os autos aguardam julgamento do agravo.
Nesse sentido, este Conselho veda a análise de questões atinentes a processos
judiciais em face da concomitância:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Em face da concomitância, deixo de analisar as questões sobre (1) o direito ao
ressarcimento dos créditos das vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência, (2) a não incidência das contribuições sobre o ato cooperado, (3) a parte dos créditos
relativos às receitas financeiras, (4) a correção monetária dos créditos pretendidos pela taxa Selic
e (5) a suspensão da exigibilidade dos débitos, todos levantados em recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 408
DF CARF MF
Original